Tribunal: TJSP
Processo: 0000534-89.2008.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Ação de indenização por suposta inexecução de contrato de prestação de serviço – Apelante que não produz prova dos fatos constitutivos do seu direito, deixando de produzir prova pericial em razão de preclusão e prova oral – Descumprimento de obrigação fundamental que viabilizaria a execução do serviço a cargo da apelada – Sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação e de

Ementa:

Ação de indenização por suposta inexecução de contrato de prestação de serviço – Apelante que não produz prova dos fatos constitutivos do seu direito, deixando de produzir prova pericial em razão de preclusão e prova oral – Descumprimento de obrigação fundamental que viabilizaria a execução do serviço a cargo da apelada – Sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação e de parcial procedência do pedido de cobrança das duplicatas formulada na reconvenção, mantida – Recurso de apelação desprovido.